Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE DÉBITO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PELO DETRAN. FALHA NO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos tributos pagos pela autora e parcialmente procedente o pedido indenizatório por dano moral, em face do DETRAN-DF, para condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

2. Nas razões do recurso, o DETRAN sustenta a inexistência de conduta ilícita e a ausência do direito à indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que a autora não solicitou a certidão negativa de débitos tributários para se resguardar de débitos anteriores à aquisição do veículo, sendo responsável solidária pelos débitos contraídos antes da tradição. Alega inexistência de ato ilícito por ele praticado, pois agiu no exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, ante o poder/dever da Administração Pública de cobrar os débitos. Afirma a inocorrência de dano moral indenizável, haja vista que a referida cobrança decorreu do exercício regular de direito, pelo que não gera a responsabilidade de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. No caso em tela, narrou a autora na inicial que adquiriu o veículo modelo VW/ FOX 1.0 GII – MODELO 2012/2013 – COR BRANCA no ano de 2019, com a realização de todo o procedimento necessário para o fim da transferência de titularidade, de acordo com as regras estabelecidas pelo DETRAN-DF. Argumentou que a titularidade do veículo foi corretamente materializada em seu nome, eis que não constavam débitos em aberto.

4. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que em 23/02/2021 a autora preencheu a transferência de propriedade do veículo a fim de efetivar a venda do bem (ID 30312840) adquirido, e que estava regularmente em seu nome, porém ao se deparar com débitos antigos de IPVA em aberto abriu chamado na Secretaria de Fazenda (ID 30312838), e-mail de 09/03/2021, em que o Auditor-Fiscal da Receita do DF confirma que os débitos de IPVA de 2012 a 2016 do veículo estavam em aberto, inscritos em dívida ativa e ajuizados, e que apesar de a legislação vedar a transferência de veículos com débitos o DETRAN-DF assim efetuou. O auditor ainda enfatizou que sem o pagamento dos valores pendentes o veículo não teria como ser transferido para novo proprietário. Contata-se que em 11/03/2021 a autora efetivou o pagamento das parcelas pendentes dos tributos em aberto (ID 30312839), os quais não estavam em seu nome.

5. A transferência de propriedade de veículos possui como um dos requisitos a quitação dos débitos vinculados ao bem, como o próprio órgão ressalta no ID 30312853 - Pág. 19. Assim, cabe ao órgão de trânsito atentar-se à presença de todos os elementos necessários antes de efetivar qualquer alteração de titularidade em seus sistemas e cadastros. Portanto, devida a responsabilidade civil do órgão que emitiu o licenciamento e autorizou a transferência do veículo decorrente de falha no serviço.

6. Ademais, a Constituição Federal prescreve em seu art. 37°, § 6°, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

7. Isto posto, conclui-se que a ação descuidada do réu culminou em dano à imagem da autora, quando na transferência do veículo constatou dívida sobre o bem, decorrente da falha de serviço do órgão de trânsito, dando ensejo, portanto, ao dever de reparar os danos morais.

8. O valor fixado na sentença para a indenização por danos morais mostra-se adequado, pois levou-se em conta as circunstâncias do caso, a individualização da conduta, a extensão do dano, a repercussão social evidenciada, bem como que a autora tem ainda a possibilidade de manejar ação judicial regressiva em desfavor do antigo proprietário do bem, para o fim de se ver ressarcida do valor que dispôs. Desse modo, o valor arbitrado deve ser mantido.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.